Tribunal: TJBA
Processo: 0000977-28.2011.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000977-28.2011.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA OLIVEIRA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração por suposta omissão. Alegação de ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em demanda de consumo. Relação contratual bancária. Inexistência de omissão. Matéria devidamente enfrentada. Impossibilidade de rediscussão da causa por via estreita. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário, sob o argumento de omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte embargante sustenta que a decisão não teria enfrentado expressamente a questão, requerendo o reconhecimento da inversão e o consequente julgamento de procedência da demanda.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de inversão do ônus da prova formulado com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, sendo sua aplicação dependente da análise do caso concreto.

5. No julgamento da apelação, a decisão já delimitou corretamente que os requisitos legais para a revisão contratual deveriam ser comprovados pela parte autora, por se tratarem de fatos constitutivos de seu direito, afastando implicitamente o cabimento da inversão do ônus da prova.

6. O acórdão não incorreu em omissão, mas enfrentou adequadamente a matéria, ao reconhecer que a autora não comprovou os pressupostos legais para a revisão contratual, o que torna incabível a alegação de ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

7. Não há obrigação do julgador de responder a todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que embasam a conclusão adotada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

8. A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida caracteriza desvio da finalidade dos embargos de declaração, inviabilizando o seu acolhimento.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0000977-28.2011.8.05.0216
, em que é
embargante
TERESINHA OLIVEIRA DE JESUS SILVA

e embargad
a

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.